Tribunal: TJDFT
Processo: 0726550-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726550-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: HIANN RAMOS AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0009089-16.2007.8.07.0007, movido em seu desfavor por HIANN RAMOS AMORIM, deferiu o pedido de penhora de eventuais créditos a receber em razão da sua condição de associado da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Brasiliense de Futebol, até o limite do valor da dívida (ID 79392180, origem). Em suas razões (ID 28286381), o agravante afirma se tratar de cumprimento de sentença em que o credor objetiva o recebimento de indenização por danos morais, fixada inicialmente em R$ 50.000,00, cujo valor atualizado alcança a importância de R$ 296.459,93. Aduz que após pesquisas de bens e ativos financeiros penhoráveis, o exequente requereu a penhora de eventuais créditos a receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Brasiliense de Futebol (FFDF), o que restou deferido pelo Juízo. Ressalta ter o Superior Tribunal de Justiça afetado os Recursos Especiais n.o 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835864/SP ao rito dos recursos especiais repetitivos – Tema n.o 769, em que determinou o sobrestamento de todas as demandas que discutam a penhora de faturamento. Aduz se tratar de clube de futebol profissional e sua principal fonte de renda são as cotas recebidas por participações em competições oficiais. Assim, uma vez que a sua atividade empresarial fim é a atividade desportiva, os repasses feitos pela Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Brasiliense de Futebol compõem o seu faturamento. Assevera ter ocorrido a paralisação das atividades em razão da pandemia de COVID-19, gerando diminuição na receita e no faturamento, de modo que os repasses a serem efetuados pela FFDF e a CBF são sua única fonte de renda. Acrescenta ter o exequente ingressado em 25/05/2021 com pedido de falência da executada sob o n. 0708358-61.2021.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF, onde busca o recebimento de crédito idêntico. Diante de tal atitude temerária, deverá incidir o disposto no art. 940 do Código Civil, pois executa o mesmo valor em duplicidade. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para desconstituir a penhora sobre seu faturamento, bem como sobrestar a execução até o julgamento do TEMA 769 do STJ. No mérito, a reforma da decisão. Preparo em ID 28286384. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de eventuais créditos a receber em razão da sua condição de associado da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Brasiliense de Futebol, até o limite do valor da dívida (ID 79392180, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença movido em face do agravante, em que o exequente busca receber indenização por danos morais, fixada originariamente em R$ 50.000,00. Compulsando os autos, nota-se ter o juízo a quo deferido a penhora de valores ou créditos existentes em favor do executado perante a Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Brasiliense de Futebol, até o limite do valor da dívida (ID 79392180, origem). Na oportunidade, o magistrado determinou a expedição de ofícios à FFDF e à CBF para informarem sobre a existência de créditos. O executado, por sua vez, requereu a suspensão do processo em virtude do Tema 769 do STJ. Denota-se ter a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetado os Recursos Especiais n.o 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835864/SP ao rito dos recursos especiais repetitivos – Tema n.o 769 – de modo a uniformizar o entendimento sobre as seguintes questões: i) Da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) Da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) Da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. O Relator, Ministro Herman Benjamin, com fulcro no §5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil, determinou, em 05/02/2020, a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional sobre a questão delimitada, “haja vista a grande quantidade de recursos que discutem decisões judiciais que deferem ou não a penhora do faturamento da empresa”. Em análise perfunctória da questão, todavia, o caso dos autos não aparenta ter relação direta com a matéria submetida a julgamento, notadamente porque não se trata de faturamento mensal do devedor, mas sim de eventuais créditos a receber de terceiros. Inclusive, verifica-se que, em resposta ao ofício enviado pelo Juízo, a FFDF informou que não existem créditos a receber daquela entidade (ID 83354465, origem). Ademais, deixo de observar a urgência do pleito, uma vez que o agravante limita-se a tecer considerações genéricas sobre a sua situação financeira, sem colacionar dados concretos capazes de demonstrar a imprescindibilidade dos valores para a manutenção da sua atividade. Além disso, ainda não houve resposta da CBF ao ofício enviado pelo Juízo, de modo que não há informações sobre a efetividade da penhora. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator